Tribunal: TJBA
Processo: 8127650-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8127650-36.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz

Apelado: Magno Bruno Leal Braido

Defensora Público: Dra. Cynara Fernandes Rocha Gomes

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E RACISMO. ART. 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ART. 20, § 2º, DA LEI Nº 7.716/1989. ALEGAÇÃO MINISTERIAL DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APÓS MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS DE INVESTIGAÇÃO MINISTERIAL, O ÚNICO ELEMENTO DE CONVICÇÃO SOBRE A AUTORIA DELITIVA CONSISTIU NO REGISTRO DO NÚMERO DE TELEFONE USADO NA PRÁTICA CRIMINOSA EM NOME DO RÉU. PANORAMA PROBATÓRIO QUE PERMANECEU O MESMO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA INDICAM QUE O AUTOR DAS MENSAGENS NÃO SE IDENTIFICOU, TAMBÉM AFIRMANDO QUE NÃO CONHECE O RÉU. INTERROGADO EM JUÍZO, O APELADO AFIRMOU QUE FOI ROUBADO NO ANO DE 2017, SENDO CRIADAS INDEVIDAMENTE VÁRIAS LINHAS DE TELEFONE NO SEU NOME POR TERCEIROS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, inconformado com a sentença que declarou extinta a punibilidade do Acusado em relação aos crimes tipificados nos arts. 307 e 147 do Código Penal, com fundamento no art. 107, inciso IV c/c art. 109, incisos V e VI, ambos do Estatuto Repressivo, e que o absolveu das imputações relativas aos delitos previstos no art. 140, § 3º, do Código Penal e art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 84871756): “[...] Consta dos autos do anexo Procedimento Investigatório Criminal que, no dia 16/02/2018, através do aplicativo de mensagens
WhatsApp
, o denunciado, utilizando o terminal telefônico +55 (28) 98103-8204, proferiu ameaças e ofensas intolerantes e racistas contra a vítima, Hélio Rangel Filho, com os seguintes dizeres: ‘viado safado’; ‘viado, comedor de dinheiro, pilantra’; ‘vou te matar’. Conforme elementos de prova contidos nos autos, na mencionada data, a vítima começou a receber as mensagens ofensivas no seu aplicativo
WhatsApp
, sem, contudo, conhecer o remetente. O conteúdo das mensagens era ofensivo e ameaçador, num contexto em que o denunciado além de ameaçar a vítima – que é sacerdote de religião de matriz africana – insultou-a em razão de sua orientação sexual e de sua religião, chamando-a de ‘viado safado’ e ‘viado, comedor de dinheiro, pilantra’. Ademais, o ora denunciado tem se passado por outra pessoa para praticar os atos criminosos, ao afirmar em uma das mensagens ofensivas e em perfis nas redes sociais Facebook e
WhatsApp
que seu nome é Thiago Santos Fraga, nascido em 14 de abril de 1983 (ID MP 2662563). Diante do exposto, estando o denunciado MAGNO BRUNO LEAL BRAIDO incurso nas sanções penais previstas no artigo 140, § 3º, do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 10.741/2003, em concurso material com o crime tipificado no artigo 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989, com redação dada pela Lei nº 9.459/1997 (ADO 26/STF), e, ainda, com os crimes previstos nos artigos 307 e 147, do Código Penal, [...].”.

III – Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação (Id. 84873533), sustentando, em suas razões, que restaram comprovadas nos autos a materialidade dos crimes tipificados no art. 147, § 3º, do Código Penal, e do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/1989, bem como sua autoria na pessoa do Apelado, sob o fundamento de que o terminal telefônico de +55 (28) 98103-8204, de onde foram enviadas as mensagens ofensivas em questão através do
WhatsApp
na data de 16/02/2018, esteve sob sua titularidade no período de 06/01/2016 a 27/06/2017. O Apelante afirma, ainda, que não restou demonstrada nos autos a alegação defensiva de que o Réu teria sido vítima do crime de roubo e que a linha telefônica em questão haveria sido criada por terceiro com uso do seu CPF, tampouco havendo demonstração nos autos a afirmação da Defesa de que foram feitas várias linhas telefônicas associadas ao CPF por terceiras pessoas.

IV – Digno de registro que o Ministério Público não se insurgiu quanto à declaração da extinção da punibilidade dos crimes tipificados nos arts. 307 e 147 do Código Penal.

V – Está comprovada nos autos a materialidade delitivas através da cópia das mensagens extraídas do aplicativo
WhatsApp
, verificando-se que foram remetidas do terminal telefônico +55 28 97103-8204 (Id. 84871757, págs. 24/25).
Contudo, não se verifica, do contexto probatório, a comprovação da sua autoria na pessoa do Réu Magno Bruno Leal Braido. O exame dos autos evidencia que foi iniciada investigação Ministerial através da Portaria nº 11/2020, datada de 17/07/2020 (Id. 84871757, págs. 07/08), objetivando apurar notícia-crime apresentada pela Federação Nacional do Culto Afro-Brasileiro – FENACAB, a respeito de supostas ameaças sofridas pela vítima Hélio Rangel Filho através de redes sociais, realizadas por pessoa até então não identificada (Id. 84871757, pág. 22). Consta que se chegou à qualificação do Réu como titular do terminal telefônico +55 (28) 98103-8204, que teria sido utilizado para a prática dos crimes em questão, através de ofício expedido pela Tim Brasil datado de 23/07/2019 (Id. 84871757, págs. 147 a 150), verificando-se o Extrato de Pesquisa nº 54918/2019 – SAP/INT/CSI/MPBA, datado de 12/09/2019 (Id. 84871757, págs. 154 a 156), em que se detalhou a qualificação do Réu. Foi expedida carta precatória pelo Ministério Público do Estado da Bahia, datada de 17/10/2019, para tentativa de ouvir o então investigado Magno Bruno Leal Braido perante o Ministério Público de Minas Gerais (Id. 84871757, pág. 159), diligência devolvida sem cumprimento, mediante ofício datado de 09/01/2020 (Id. 84871757, pág. 163).

VI –
Procedeu-se a nova atualização da qualificação do investigado Magno Bruno Leal Braido através do Extrato de Pesquisa nº 62415/2020-SAP/INT/CSI/MPBA, datado de 27/07/2020 (Id. 84871757, págs. 195 a 200), não se verificando nos autos, salvo melhor juízo, outras diligências no sentido de apurar o seu envolvimento nos fatos delituosos em questão, inclusive conforme despacho datado de 10/05/2024, do seguinte teor (Id. 84871758, pág. 223)
:
“Analisando atentamente os presentes autos, verifica-se que a pessoa identificada como o responsável pelas ofensas racistas praticadas através do terminal telefônico +55 (28) 98103-8204, MAGNO, conforme qualificações constantes às páginas 147 e 153 não foi devidamente intimado para audiência. Ante o exposto, determino que seja solicitado, COM URGÊNCIA, ao STRIX/CSI a qualificação completa e atualizada do investigado.”.

VII – Enviada comunicação eletrônica para o endereço “magnobryon84@gmail.com”, para ouvida do então investigado Magno Bruno Leal Braido em audiência virtual (Id. 84871758, pág. 250), foi gerada mensagem eletrônica datada de 20/06/2024, indicando “Falha na entrega aos seguintes destinatários ou grupos: magnobryon84@gmail.com”, constando advertência do teor adiante transcrito: “A caixa de correio do destinatário está cheia e não pode aceitar mensagens agora. Tente reenviar a mensagem mais tarde ou contate o destinatário diretamente.” (Id. 84871758, pág. 252). Seguiu-se, então, despacho datado de 07/08/2024, do seguinte teor: “Considerando que o investigado devidamente notificado não compareceu na audiência virtual, a Assessoria Jurídica para análise de oferecimento de denúncia.” (Id. 84871758, pág. 256), destacando-se que a exordial acusatória foi então oferecida contra o Réu Magno Bruno Leal Braido, na origem, em 10/09/2024 (Id. 84871756).

VIII – Conclui-se, portanto, que, depois de mais de 04 (quatro) anos de investigação realizada pelo Ministério Público, desde seu início em 17/07/2020 (Id. 84871757, págs. 07/08), até o oferecimento da denúncia em 10/09/2024 (Id. 84871756), o único elemento de convicção obtido sobre a autoria delitiva consistiu no registro do terminal telefônico +55 (28) 98103-8204, utilizado para o envio das mensagens ofensivas, no nome do Réu Magno Bruno Leal Braido, perante a Tim Brasil (Id. 84871757, págs. 147 a 150). Tal panorama probatório não se modificou durante a instrução processual desenvolvida na ação penal de origem, com destaque para as declarações judiciais do ofendido, no sentido de que o autor das mensagens não se identificou e que não conhece a pessoa do acusado. Quando interrogado em Juízo, o Réu Magno Bruno Leal Braido negou as acusações, afirmando que teve seu telefone roubado no ano de 2017, antes das práticas delitivas descritas na exordial acusatória, que as operadoras de telefonia celular VIVO e TIM tinham vários números de telefone criados por terceira pessoa mediante uso do seu CPF, além de que, quando se deu conta, havia vários números de telefone criados nessas condições, esclarecendo que não conhece a vítima, nem nunca ouviu falar no nome desta. Mostra-se acertada, portanto, a sentença absolutória, conclusiva no sentido da inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 84873522).

IX – Importa transcrever, ainda, trechos do judicioso parecer Ministerial (Id. 85540405): “[...] Contudo, em análise dos autos, verifica-se que inexistem provas que conduzam ao apelado. Apesar de constar o acusado como proprietário da linha, consta nos autos que em meados de 2017 foi roubado e perdeu seu celular e que no decorrer do tempo foram realizadas várias notas fiscais em seu CPF e que tinham vários números associados ao seu CPF, mas que o terminal indicado como propriedade dele não era seu. Diante da análise dos autos, resta evidenciada dúvida quanto a autoria do crime em tela, tendo em vista que apesar do número ser de suposta propriedade do acusado, a vítima e o acusado admitem não se conhecerem, afinal a vítima é da Bahia e o acusado é do Espírito Santo, não sendo evidenciado nos autos nenhuma prova que pareça ou indique que o autor do crime foi o acusado. [...] Conforme a legislação pátria, para o édito condenatório é imprescindível a existência de provas robustas de autoria e materialidade do delito, o que não ocorreu no caso em tela, cabendo a absolvição com base no
in dubio pro re
o
. [...] Destarte, para que haja condenação é necessário um arcabouço probatório robusto, o que não restou evidenciado no caso concreto, motivo pelo qual há de ser absolvido o apelado por ausência de provas de autoria em respeito ao princípio do
in dubio pro re
o
. Em sendo assim, é forçoso reconhecer que o aludido inconformismo ofensivo padece, de substrato fático e jurídico, haja vista que a absolvição do apelado se mostra amparada em lastro probatório seguro, descabendo falar em condenação. [...].”.

X-
Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo, para que seja mantida a sentença absolutória (Id. 85540405).

XI – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8127650-36.2024.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Magno Bruno Leal Braido.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.